Tribunal: STF
Processo: RE 90251
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS MAS
NÃO CONHECIDOS, SOB O FUNDAMENTO DA INFUNGIBILIDADE. SUBSISTENCIA,
POREM, EM FACE DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO, DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. RECURSOS, PORTANTO, CABIVEIS, AUSENTE ERRO
GROSSEIRO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.